Tribunal: TJBA
Processo: 8010396-37.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010396-37.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOAN SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica a consumidor adimplente e sem aviso prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade da dimensão dos danos fixados e a possibilidade de majorar os ônus decorrentes da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Dano moral.
A toda evidência a situação enfrentada pelo
autor
, privado de um serviço essencial (fornecimento de energia elétrica), ultrapassa o mero aborrecimento, restando, caracterizado, portanto, o dever de a concessionária arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Razoabilidade no valor da indenização.

4. Majoração dos honorários advocatícios: procedência da demanda. Sucumbência recursal.

IV. Dispositivo

APELO PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010396-37.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante ANTONIO JOAN SANTOS COSTA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
, unanimemente, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA